Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700891-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUIZ AMARO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as alegações de não conhecimento do recurso apresentadas nas contrarrazões de ID no 56592256. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator